Tribunal: TJDFT
Processo: 0762199-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.093 STF. ICMS/DIFAL. COBRANÇA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na cobrança do ICMS/DIFAL, conforme estabelecido em decisão da Suprema Corte (tema 1.093 do STF).
3. O agravante aponta ofensa ao art. 150, III, alínea “b” e “c” da Constituição Federal, que garante a observância em conjunto dos prazos da anterioridade nonagesimal e anual. Defende a não aplicação do tema 1.093 do STF ao caso em análise.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do DIFAL instituído pela Lei Complementar no 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade anual ou apenas o princípio da anterioridade nonagesimal com a aplicação do tema 1.093 do STF.
III. Razões de decidir
5. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 (tema 1.093) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”.
6. A publicação da LC 190/2022 em 05/01/2022 suscitou questionamentos sobre a possibilidade de exigência do tributo ainda no exercício financeiro de 2022, em razão do princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, ‘b’, da Constituição da República.
7. Em controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC no 190/2022 não criou hipótese de incidência tributária e nem aumentou a base de cálculo do tributo, limitando-se, em síntese, a instituir nova modalidade de técnica fiscal de distribuição do produto da arrecadação. Com tal fundamento, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, que dispensa a observância do princípio da anterioridade anual, mas reconheceu a constitucionalidade da ressalva expressa do art. 3o da LC no 190/2022 quanto à necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, de forma que o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 05/04/2022.
8. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24/02/2021.